Tribunal: STF
Processo: RE 327621
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INFLAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA QUAL NÃO DECORRE O DIREITO À
 REVISÃO GERAL DE QUE TRATA O INCISO X DO ART. 37 DA CARTA DE
OUTUBRO (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO FIXAR O ÍNDICE OU DETERMINAR
QUE O EXECUTIVO O FAÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
A garantia
constitucional da irredutibilidade de vencimentos não autoriza o
Poder Judiciário a fixar índice de revisão geral, na forma do inciso
 X do art. 37 da Magna Carta (redação originária), dada a
necessidade de lei específica, cujo processo legislativo é de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Não altera esse
entendimento o suposto fato de as leis específicas editadas pelo
ente federado terem concedido aumentos inferiores aos índices
inflacionários apurados no período.
Mesmo que reconheça mora do
Chefe do Poder Executivo, o Judiciário não pode obrigá-lo a
apresentar projeto de lei que trate da revisão geral anual da
remuneração dos servidores, prevista no inciso X do art. 37 da Lei
Maior.
Ressalva do entendimento pessoal do Relator.
Precedentes:
ADI 2.061, Relator Ministro Ilmar Galvão; MS 22.439, Relator
Ministro Maurício Corrêa; MS 22.663, Relator Ministro Néri da
Silveira; AO 192, Relator Ministro Sydney Sanches; e RE 140.768,
Relator Ministro Celso de Mello.
Agravo regimental desprovido.